Tribunal: CARF
Processo: 18470.724261/2011-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.724261/2011-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.241 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de fevereiro de 2024
Recorrente
REGINA CELIA GITAHY DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Será efetuado lançamento de ofício no caso de omissão de rendimentos
tributáveis percebidos pelo contribuinte e omitidos na declaração de ajuste
anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Matheus Soares Leite (suplente convocado(a)), Marcelo de
Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Foi lavrada notificação de lançamento de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física
contra o contribuinte acima identificado, do exercício de 2009, no valor total de R$
2.808,65, conforme descrição dos fatos e enquadramento legal de fls. 11 a 15. Além da
notificação de lançamento descrita, ainda consta no processo a multa por atraso na
entrega da declaração desse mesmo exercício, no valor total de R$ 484,56, conforme
descrição dos fatos e enquadramento legal em fls. 15.
A autoridade fiscal efetuou o lançamento de ofício em face de omissão de rendimentos
tributáveis recebidos de pessoa jurídica decorrentes de ação judicial, além do atraso na
entrega da declaração respectiva.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.724261/2011-17
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.241 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.724261/2011-17

A contribuinte apresentou sua impugnação alegando em síntese que:
a) Trata-se a declaração apresentada de uma retificação, pois, a mesma já estava
incluída como dependente na declaração de seu cônjuge, porém, devido à falta de
comprovação o mesmo permaneceu em débito com a receita federal;
b) Assim que constatado o débito o responsável pela declaração se dirigiu a uma
agencia da Receita Federal, onde foi aconselhada a fazer uma retificação de declaração
retirando a contribuinte de sua dependência nada foi lhe informado referente à multa;
c) Quando constatado a multa novamente se dirigiu a Receita Federal, onde, foram
acolhidos três documentos (a procuração, alvará de levantamento e o ticket de caixa) a
informação foi que no prazo de 30 a 90 dias seria lhe informado sobre a solução do
problema e que o mesmo teria mais um prazo recursal para a entrega dos documentos
faltantes;
d) Além dos fatos acima descritos acima a impugnante alega que não lhe foi dada
oportunidade de defesa, apesar de seguido todas as orientações obtidas nas agências da
Receita Federal não teve êxito, e, requer perícia e diligências para análise de
documentos para esclarecer os motivos que a levam a contrapor-se ao lançamento;
e) A impugnante fundamenta suas razões na lei 10.833/03, na normativa SRF 392 de
janeiro de 2004 da Receita Federal e pede que sejam cancelados, o débito fiscal
reclamado e a multa que lhe foi imposta.
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/02/2015, a qual julgou a
impugnação improcedente, o sujeito passivo interpôs, em 10/03/2015, Recurso Voluntário,
alegando a improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos recebidos de ação judicial são isentos ou não tributáveis,
conforme documentos juntados aos autos
b) cabimento de diligência para atestar a autenticidade dos documentos ou a
veracidade dos fatos alegados
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a infração de omissão de rendimentos tributáveis recebidos
acumuladamente em virtude de ação judicial federal, no valor R$ 42.291,63 (fls. 11/14), tendo
gerado um crédito tributário apurado total de R$ 2.808,65. Além da infração de omissão de
rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente, consta ainda a multa por atraso na entrega
da declaração deste mesmo exercício financeiro, no valor total 484,56 (fl. 15).
No que tange à alegação da Recorrente de que os rendimentos recebidos pela
contribuinte seriam isentos do imposto de renda pessoa física, essa alegação não merece
prosperar, pois o contribuinte não demonstrou nos autos tratar-se, de fato, de rendimentos isentos
ou não tributáveis.
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.241 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.724261/2011-17

Esclareça-se que compete ao próprio contribuinte demonstrar de forma clara nos
autos que os rendimentos recebidos por ela eram isentos do imposto de renda pessoa física, logo
indefiro o pedido diligência/perícia solicitada pela Recorrente.
Já em relação à multa por atraso na entrega da Declaração de Ajuste Anual, ano-
calendário 2008, no valor total 484,56, o próprio Recorrente alega que essa multa já havia sido
paga pela contribuinte (fl. 77), logo não há litígio a ser enfrentado neste ponto.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles

Fl. 100
DF CARF MF
Original